Tribunal: TJMT
Processo: 0022751-31.2007.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-30
Data de publicação: 2020-05-30

Ementa:
Vistos etc.
Vieram os autos conclusos diante da interposição dos embargos de declaração de id n. 39170475, por meio qual os embargantes alegam nulidade processual, uma vez que não foram intimados para apresentar contrarrazões ao apelo, da distribuição do recurso no tribunal, da nomeação do relator, da sessão de julgamento e do acórdão.
Pois bem.
Consoante se extrai da certidão de Id n. 34505977, o processo de origem foi devolvido ao primeiro grau de jurisdição.
Em análise ao feito eletrônico, há indícios da ausência de intimação dos embargantes em sede de tribunal.
Extrai-se que os embargantes sequer foram cadastrados como partes do recurso, o que demonstra a relevância das alegações apresentadas, e a possibilidade de não terem sido intimados dos atos processuais neste sodalício.
Posto isso e sem mais delongas, determino que a Secretaria Judicial, oficie-se o juízo 2a Vara da Fazenda Pública da Capital, a fim de que certifique nos autos se os embargantes ANA HELENA DOTTA e EDUARDO ALMEIDA SOUZA, foram intimados para apresentação de contrarrazões ao apelo apresentado por JOÃO INÁCIO HEUSING, de id n. 3958787, remetendo-se o feito a este E. Tribunal de Justiça para análise do recurso em tela.
Aportando os autos nesta Corte, determino que a Secretaria Judicial, proceda retificação da autuação em embargos de declaração, procedendo o devido cadastramento de todas as parte envolvidas, certificando-se ainda quanto a intimação dos embargantes da sessão do julgamento do apelo e do acórdão proferido nos autos.
Após, conceda-se vistas aos embargados para contrarrazões.
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 29 de maio de 2020.
Gilberto Lopes Bussiki
Juiz de Direito Convocado - Relator